Tribunal: TJES
Processo: 0002499-73.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002499-73.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DA SILVA QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO, MAS COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. OMISSÃO VERIFICADA. PENA-BASE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A jurisprudência entende que, na análise do recurso de embargos de declaração,
"a omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício"
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 747.301/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

2. Constata-se a idoneidade da fundamentação utilizada pelo sentenciante para a valoração negativa das circunstâncias judicias, na primeira fase dosimétrica, com amparo em elementos concretos dos autos.

3. O STJ orienta que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

4. Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do acusado, que contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

5. A pena intermediária não pode atingir patamar inferior ao mínimo legal, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

6. Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO DA SILVA QUEIROZ contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal por ele interposta nos autos.

A Defesa aponta vício de omissão no julgamento quanto à análise da dosimetria da pena, postulando pela atribuição de efeitos modificativos ao recurso, para reconhecer a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e para atenuar a pena em razão da menoridade relativa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos aclaratórios, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO DA SILVA QUEIROZ contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal por ele interposta nos autos.

A Defesa aponta vício de omissão no julgamento quanto à análise da dosimetria da pena, postulando pela atribuição de efeitos modificativos ao recurso, para reconhecer a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e para atenuar a pena em razão da menoridade relativa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos aclaratórios, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Pois bem, conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão vergastado, na apelação a Defesa requereu
"u
nicamente a absolvição quanto ao crime do art. 148 do CP, por insuficiência de provas".

Assim sendo, a apreciação da questão deu-se em estrita observância à matéria devolvida a esta Corte.

Não obstante, a jurisprudência entende que, na análise do recurso de embargos de declaração,
"a omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício"
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 747.301/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Passo, assim, à análise da dosimetria da pena.

Em relação ao crime de roubo majorado, constato que, na primeira fase, foram negativadas: i) a culpabilidade do agente, em razão da extrema violência por ele empregada em um ambiente onde se encontravam crianças em situação de risco, inclusive um bebê recém-nascido; ii) as circunstâncias do delito, em razão de seu cometimento em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, tendo se utilizado um dos fatores para majorar o delito e outro na primeira fase, para evitar
bis in idem
; e iii) as consequências do delito, em razão do trauma psicológico ocasionado na vítima, devidamente comprovado nos autos.

Constato a idoneidade da fundamentação utilizada pelo sentenciante para a valoração negativa das vetoriais, com amparo em elementos concretos dos autos, tendo-se exasperado a pena-base em três anos, o que reputo proporcional, justificando-se a adoção de fração um pouco superior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas, em razão da alta reprovabilidade da conduta do acusado, devidamente explicitada na sentença.

Ademais, o STJ orienta que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Assiste razão à Defesa, no entanto, quanto à necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do acusado, que contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

Desta feita, redimensiono sua pena intermediária para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Majoro a pena em 1/3, nos termos do art. 157, § 2º, II e V, do CP, tornando-a definitivamente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 95 (noventa em cinco) dias multa, porquanto fixada inclusive em patamar inferior ao que entendo adequado, considerada a proporcionalidade que deve haver entre ela e a pena privativa de liberdade.

A pena-base do crime previsto no art. 148, § 1º, IV, do CP, fixada apenas seis meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, deve ser mantida, pelas razões já delineadas quando da análise da dosimetria para o crime de roubo.

A pena foi atenuada pela confissão espontânea para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Considerando que incide também a menoridade relativa, redimensiono sua pena intermediária para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, não podendo se atingir patamar inferior, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Torno referida em definitivo, reduzindo proporcionalmente a pena privativa de liberdade para 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas, resultam em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 105 (cento e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, sanando a omissão verificada e, atribuindo-lhe efeitos modificativos, redimensiono as penas totais do acusado para 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

É como voto.